Tribunal: TJDFT
Processo: 0706307-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0706307-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARCILENE LIMA DE SOUZA REU: AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS D E C I S Ã O Trata-se de Ação Rescisória movida por MARCILENE LIMA DE SOUZA em desfavor de AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS, postulando desconstituição da coisa julgada firmada no processo n. 2016.01.1.056533-7 (Acórdão n. 1144154). Em síntese, a parte autora escora a sua pretensão no artigo 966, incisos V e VII, do Código de Processo Civil. Aduz que a determinação de imediata demolição de sua casa – onde fixou residência há aproximadamente 30 anos –, não precedida de prazo para defesa e sem que fosse oportunizada a regularização, constitui manifesta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, da isonomia, da vedação ao comportamento contraditório, da razoabilidade e da proporcionalidade. Reputa violadas, ainda, as disposições constantes no Código de Obras e Edificações do Distrito Federal (artigos 133, 137 e 160 da Lei n. 6.138/2018). Complementarmente, alega ter obtido, após o trânsito em julgado, provas novas, cuja existência desconhecia, das quais não pode fazer uso, capazes, por si sós, de lhe assegurar pronunciamento favorável: autos do procedimento administrativo de regularização da área ocupada, em fase avançada, que apontam para a viabilidade do seu direito. Constatada a necessidade de adequada instrução da exordial, foi oportunizada a realização de emenda e a juntada de documentos essenciais ao conhecimento e exame das questões levantadas. Emenda apresentada (ID 24353760). Não houve o recolhimento das custas iniciais e do depósito previsto no artigo 968, II, do Código de Processo Civil, ante o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. DEFIRO a gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 975, caput, do Código de Processo Civil, O direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo. Em consulta à movimentação processual, observa-se que o trânsito em julgado do acórdão no 1144154 ocorreu em 01/03/2019 – fato confirmado pelo documento de ID 24353788 - Pág. 64 – e a presente demanda rescisória foi protocolada em 02/03/2021, portanto, fora do biênio legal. Embora a demandante assevere ter encontrado obstáculos ao protocolo da petição inicial, por circunstâncias alheias à sua vontade (instabilidade do Sistema PJe), tal argumento não encontra respaldo fático. Não há, nos registros de monitoramento do Sistema PJe deste Tribunal, qualquer evento de inconsistência, instabilidade ou indisponibilidade no dia 01/03/2021[1], capaz de atrair a incidência do artigo 11 da Portaria Conjunta n. 53/2014 do TJDFT, com o seguinte teor: Art. 11. Os prazos que prescreverem no dia da ocorrência de indisponibilidade de quaisquer dos serviços referidos no art. 8o desta Portaria serão prorrogados para o dia útil seguinte, quando: I - a indisponibilidade for superior a 60 (sessenta) minutos, ininterruptos ou não, se ocorrida entre 6h e 23h; ou II - ocorrer indisponibilidade entre 23h e 24h. § 1o As indisponibilidades ocorridas entre 0h e 6h dos dias de expediente forense e as ocorridas em feriados e finais de semana, a qualquer hora, não produzirão o efeito previsto no caput deste artigo. § 2o Os prazos fixados em hora ou minuto serão prorrogados até às 24h do dia útil seguinte, quando: I - ocorrer indisponibilidade superior a 60 (sessenta) minutos, ininterruptos ou não, nas últimas 24 (vinte e quatro) horas do prazo; ou II - ocorrer indisponibilidade nos 60 (sessenta) minutos anteriores ao seu término. § 3o A prorrogação de que trata este artigo será efetuada automaticamente pelo sistema PJe. Ademais, o documento apresentado pela requerente (ID 24353801) também não serve ao propósito desejado, pois, conforme disposto no artigo 9o do ato normativo supracitado, não caracterizam indisponibilidade do sistema as falhas de transmissão de dados entre as estações de trabalho do usuário externo e a rede de comunicação pública, assim como a impossibilidade técnica que decorra de falhas nos equipamentos ou programas dos usuários. Confira-se: Art. 9o A indisponibilidade do sistema PJe será considerada quando ocorrer a falta de acesso ao sítio do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, endereço eletrônico: www.tjdft.jus.br ou servidores WEB do PJe: (Redação dada pela Portaria Conjunta 41 de 29 de abril de 2015). I - consulta aos autos digitais; II - transmissão eletrônica de atos processuais; ou III - acesso a citações, intimações ou notificações eletrônicas. § 1o Não caracterizam indisponibilidade do sistema as falhas de transmissão de dados entre as estações de trabalho do usuário externo e a rede de comunicação pública, assim como a impossibilidade técnica que decorra de falhas nos equipamentos ou programas dos usuários. § 2o É de responsabilidade do usuário externo: I - o acesso ao seu provedor da internet e a configuração do computador utilizado nas transmissões eletrônicas; II - o acompanhamento do regular recebimento das petições e documentos transmitidos eletronicamente; III - a aquisição, por si ou pela instituição ao qual está vinculado, do certificado digital, padrão ICP-Brasil, emitido por autoridade certificadora credenciada, e do respectivo dispositivo criptográfico portável. Destarte, forçoso reconhecer o decurso do prazo decadencial previsto no artigo 975 do Código de Processo Civil. Não se desconhece que o §2o do referido dispositivo estabelece prazo decadencial distinto (quinquenal) para as ações fundadas em prova nova. Todavia, quanto a este ponto, a pretensão autoral não se amolda à hipótese de cabimento. Conforme expressamente registrado art. 966, inciso VII, do CPC, o pleito de desconstituição da coisa julgada deve estar lastreado em “prova nova, cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso”. Como consequência, conquanto o novo Diploma Processual tenha alargado tal hipótese de cabimento, substituindo a expressão “documento novo” por “prova nova”, emerge claro que esta nova expressão deve ser compreendida como prova já existente na época do julgamento rescindendo. Essa é a lição de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha: É anticooperativo reabrir toda a discussão para que a parte, somente depois do trânsito em julgado, produza uma prova nova, constituída posteriormente para desfazer a decisão que se construiu num ambiente adequado e legítimo. É por isso que o termo prova nova deve ser entendido como prova já existente, mas somente acessível após o trânsito em julgado. Como será visto adiante, o termo prova nova não se refere ao momento da formação da prova. Apenas se considera prova nova aquela que o autor não tenha tido condições de produzir no processo originário por motivos alheios à sua vontade e à sua disponibilidade, seja porque a desconhecia, seja por não lhe ser acessível durante o processo originário. E caberá ao autor comprovar tal impossibilidade de produção anterior da prova. (In: Curso de Direito Processual Civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal. Salvador: Ed. Juspodivm, 2020) Todavia, a demandante apresenta como provas novas os documentos e manifestações integrantes do processo administrativo n. 0401500000445/2019-18, cujo objeto é o pedido de regularização da área ocupada, protocolado pela própria requerente junto à SEDUH em 12/06/2019 – após o trânsito em julgado. Nesse descortino, resta evidente que tais elementos não se enquadram ao termo de prova nova – apontado linhas acima –, tampouco é possível conceber a impossibilidade de produção dessa prova em momento anterior, porquanto sempre esteve na esfera de disponibilidade da autora o pedido de regularização de sua moradia – como decorrência do direito de petição, constitucionalmente consagrado. Ante o exposto, INDEFIRO A INICIAL e JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito (art. 487, inciso II, e art. 975, ambos do CPC) quanto ao decurso do prazo decadencial para a hipótese descrita no art. 966, inciso V, do CPC, e sem resolução do mérito (art. 485, inciso I, CPC) em relação à hipótese descrita no art. 966, inciso VII do CPC. Custas pela autora, observada a gratuidade de justiça deferida. Sem honorários. Preclusa esta decisão, arquivem-se. Intime-se. [1] https://www.tjdft.jus.br/pje/monitoramento/indicador-de-indisponibilidade-do-link-de-internet ; https://www.tjdft.jus.br/pje/monitoramento/indicador-de-indisponibilidade-do-mni ; https://www.tjdft.jus.br/pje/monitoramento/indicador-de-indisponibilidade-do-pje-turmas-recursais Brasília, 29 de março de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator